Tribunal: TCU
Processo: 004.129/2020-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-06-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6671/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão de aposentadoria a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 004.129/2020-2 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Aldo Yassuki Ivata (XXX.908.268-XX); Antonio Cunha de Nardi (XXX.065.421-XX); Francisco Solano Bezerra da Silva (XXX.554.062-XX); Isolda Ferreira de Jesus (XXX.538.713-XX); Ivanilda Costa Cajaseiras (XXX.950.972-XX); Jose Roberto Silva dos Santos (XXX.546.967-XX); Marta da Luz Silva (XXX.320.821-XX); Modestino Delphino (XXX.018.407-XX); Nilson Costa dos Santos (XXX.836.682-XX); Valderico Rodrigues da Silva (XXX.740.506-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Departamento de Polícia Federal - DPF. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.